Tribunal: STF
Processo: RE 69041
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
1. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SUSTENTA QUE O ADICIONAL RESTITUIVEL DA
LEI MINEIRA Nº 3.214/64 E CONTRARIO AO ART. 26 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 18/65, E QUE, PORTANTO, NÃO PODE SER COBRADO. 2.
PRECEDENTES DA CORTE. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.